Tribunal: TJPA
Processo: 0077111-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077111-10.2016.8.14.0301

APELANTE: SERGIO LUIZ RIBEIRO DA COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO COMUM DEBITADO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECRETO
ESTADUAL Nº. 2.071/2006
. NÃO APLICABILIDADE DO LIMITE DE 30% A EMPRÉSTIMOS COMUNS DESCONTADOS COM AUTORIZAÇÃO EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 1085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sérgio Luiz Ribeiro da Costa contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela movida em face do Banco do Estado do Pará – Banpará S/A. O autor pleiteia a revisão dos contratos de empréstimo consignado e empréstimos comuns descontados na conta corrente para limitar os descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, argumentando que o excesso de descontos compromete sua subsistência e fere o princípio da dignidade humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos relativos ao empréstimo consignado na folha de pagamento do autor estão dentro do limite legal de 30%; e (ii) estabelecer se os contratos de empréstimo comum, com descontos autorizados em conta corrente, devem obedecer ao mesmo limite de 30%, mesmo tratando-se de contratos bancários distintos e de adesão voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5.810/1994 e o Decreto Estadual nº 2.071/2006 limitam os descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração do servidor público, assegurando a preservação da natureza alimentar dos vencimentos.

4. A análise dos contracheques do autor demonstra que os descontos referentes ao empréstimo consignado não ultrapassam o limite de 30% de sua remuneração, em conformidade com a legislação aplicável.

5. Em relação aos empréstimos comuns descontados com autorização em conta corrente, conforme o Tema 1085 do STJ, trata-se de contratos de mútuo bancário, sendo categoria não abrangida pelo limite imposto ao empréstimo consignado, mesmo que esta conta receba depósitos de natureza salarial.

6. Não há evidência de abusividade ou de violação ao princípio da dignidade humana nos contratos de empréstimo comuns firmados pelo autor, que, em razão da autonomia da vontade, escolheu as condições de crédito e autorizou os descontos em sua conta corrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. O limite de 30% sobre a remuneração aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados descontados em folha de pagamento, conforme legislação específica aplicável aos servidores públicos.

B. Os empréstimos comuns, com desconto autorizado em conta corrente, não estão sujeitos ao limite de 30%, ainda que a conta receba salário, respeitando-se a autonomia contratual das partes e a ausência de previsão legal que imponha tal limitação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

à apelação,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

43ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/12/2024 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Sérgio Luiz Ribeiro da Costa em face de sentença que julgou improcedente a ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela em desfavor do Banco do Estado do Pará – Banpará S/A, devido empréstimo consignado e empréstimos comuns descontados com autorização em conta corrente, em que o autor pleiteara revisão de seu contrato para limite de 30% de seus rendimentos líquidos.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos comprovara que o contrato firmado não possui vício de consentimento ou de vontade, onde o valor descontado no contracheque do apelante, a título de empréstimo consignado, encontra-se dentro do percentual legal de 30% sobre a remuneração bruta, descontados os valores de imposto de renda e recolhimentos previdenciários. Ademais, sobre os empréstimos comuns descontados com autorização em conta corrente, por força de contratos de empréstimos, é possível retenção em percentual acima de 30% dos rendimentos líquidos do devedor.

Irresignado, Sérgio Luiz Ribeiro da Costa interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a violação do princípio da dignidade humana, visto ter direito de obter o mínimo para garantir sua existência e de sua família de forma adequada, posto ter diminuído o seu vencimento e os descontos mensais dos empréstimos ultrapassarem a margem máxima de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Em sede de contrarrazões, o Banpará S/A se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178 do CPC e o art. 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os presentes autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é aferir a legalidade dos descontos procedidos pelo banco requerido na folha de pagamento e na conta corrente do apelante, em decorrência de empréstimo consignado e empréstimos comuns celebrados.

O
empréstimo consignado
é uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas. Sobre este assunto, tratando-se o autor ser servidor público, mister ressaltar o que preceitua o art. 126, caput da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

É cediço, portanto, que os descontos relativos a
créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de 30%
(trinta por cento) da remuneração do contratante.

Já os
empréstimos comuns descontados com autorização na conta corrente
é um tipo de contrato de crédito ao consumidor, onde as partes decidem livremente as condições de pagamento, incluindo a possibilidade de autorizar o desconto em conta corrente. Nesse ínterim, não são regidos pelo Decreto nº 2.071/2006, por isso, não são passíveis de limitação pelo decreto estadual.

No caso em questão, o autor Sérgio Luiz Ribeiro da Costa realizara vários empréstimos frente ao Banpará S/A, tais como “CREDICOMPUTADOR SERVIDOR”, “BANPARÁ NA VOLTA AS AULAS” (ID 13314966), “CONSIGNADO SEAD” E “BANPARACARD – EFETIVO” (ID 13314967), um sendo de natureza de empréstimo consignado e os demais empréstimos de cunho pessoal, onde à época recebia vencimento maior, entretanto após diminuição dos seus rendimentos, pleiteara na exordial a limitação de tais descontos. Assim, em Decisão Interlocutória fora deferida a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos brutos do requerente (ID 13314901).

Em relação ao
empréstimo consignado SEAD
, o autor realizou no valor de R$ 16.647,15 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quinze centavos) com
parcelas mensais fixas de R$ 446,39
(quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Ao analisar o Contracheque do autor de DEZEMBRO/2015 (ID 13314896 – fl. 01), constato que o desconto em folha objeto de
empréstimo consignado respeitou o limite de 30% dos vencimentos do apelante
, haja vista que o valor retido totalizou R$ 446,39 e o salário líquido do autor perfazia o montante de R$ 3.434,41 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1405304/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019). (GRIFO).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL.
NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Hipótese em que "a tese recursal defendida no apelo nobre não questiona a aplicação das astreintes, mas apenas o valor da multa diária estabelecida. Logo, houve preclusão do debate sobre cabimento da medida, restando apenas o questionamento a respeito da correção do quantum, matéria não abarcada pela afetação do REsp 1.474.665/RS" (AgInt no AREsp 900.872/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.11.2016).

2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.

3. In casu, o Tribunal de Justiça assentou que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável, "porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está com perda visual e que se não tratado corretamente, pode ocasionar cegueira, bem como que este pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento"(fl. 127, e-STJ). Assim, não se mostra excessiva, a ensejar a sua revisão pelo STJ, nos termos da sua Súmula 7.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"
(STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".
(AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). (GRIFO).

Dessa forma,
não vislumbro abuso frente a cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado em apreço, mantendo-a.

Por fim, em relação aos
três empréstimos comuns descontados em conta corrente
– “CREDICOMPUTADOR SERVIDOR” (ID 133114966), “BANPARÁ NA VOLTA AS AULAS” (ID 13314966) e “BANPARACARD – EFETIVO” (ID 133114967),
se referem a contratos de adesão espontânea, caracterizados pela vontade das partes em relação jurídica autônoma e independente
e, pensar de maneira diversa, incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

Outrossim, insta ressaltar que a comparação entre constrição salarial e desconto em conta corrente deve ser tida como incabível, pois, ainda que o servidor receba seus vencimentos na referida conta corrente, é impossível individualizar tal verba alimentar, os descontos autorizados pelo mutuário afetam um numerário existente em conta, não incidindo, propriamente, sobre a remuneração que ali fora creditada.

Dessa forma, não existem motivos para que a limitação das parcelas relativas às operações supracitadas seja imposta ao
banco requerido, que age em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratados e renegociados pelo requerente
, que não pode se ver eximido daquilo que pactuou, na medida em que usufruiu do montante creditado em sua conta.

No julgamento dos Recursos Especiais de nº. 1.863.973, 1.872.441 e 1.872.113, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, o STJ firmou tese do
Tema 1.085
, sobre a não aplicabilidade da limitação de 30% aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Senão, vejamos:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Seguindo esta linha de raciocínio, em casos símiles envolvendo servidores públicos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. REGRA LEGAL NÃO APLICÁVEL A EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE.

MANTIDA A DECISÃO DE 1º GRAU.

1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta corrente.
Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Proc. 0807642-63.2019.8.14.0000, Decisão Monocrática ID5778741, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Julgado em 2021-07-28, Publicado em 2021-07-28). (GRIFO).

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA.

DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – Proc. 0111907-61.2015.8.14.0301, Ac. 5463411, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-28). (GRIFO).

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRESTIMOS CONTRAÍDOS. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP - STJ. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.
REGRA APLICAVEL SOMENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, NÃO EXTENSIVEIS AS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA.
RECURSOS ESPECIAIS Nº’S 1.863.973, 1.872.441 E 1.877.113 - TEMA 1.085 – STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE SUSPENDE APENAS A EXIGIBILIDADE, NÃO ISENTA O PAGAMENTO. ART. 98, § 3º, CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Apelante pleiteia que seja aplicado por analogia, aos descontos em conta corrente a títulos de empréstimo pessoal, a regra de limitação de 30% (trinta por cento) aplicados aos descontos de empréstimos consignados,
sob o argumento de abusividade contratual, superendividamento e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana;

2. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação;

3. No que tange ao empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente, o STJ, no julgamento do REsp 1.586.910/SP sedimentou entendimento de que não é razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Logo, não há como direcionar analogicamente a regra da limitação à empréstimos de natureza distinta;

4. Em recente julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, o STJ fixou a tese de que
"São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

5. Não se trata, portanto, de penhora de salário, tampouco de consignação em pagamento, mas de renegociação com desconto livremente pactuado e autorizado pelo devedor. Não se verifica nos ajustes firmados nulidades que possam alterar as disposições contratuais, tampouco se evidencia desequilíbrio contratual, pois as estipulações pactuadas foram claras e inteligíveis, facilmente compreensíveis por qualquer pessoa legalmente capacitada a administrar seus bens, pelo que não se constata a alegada violação ao princípio da dignidade da pessoa humana;

6. Em verdade, a parte autora, ora apelante tinha a opção de não contratar, se considerasse as disposições contratais excessivamente onerosas, ou se vislumbrasse a possibilidade de não poder pagá-las, até porque apenas o próprio consumidor tem conhecimento de seu orçamento, de suas possibilidades, e de sua aptidão para honrar contrato cujo pagamento é parcelado.

7. Embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem parte dos rendimentos do Apelante, não ficou demonstrada efetivamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isso porque a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela parte, entendimento diverso vai de encontro com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça;

8. Por fim, o benefício da justiça gratuita, não constitui isenção do pagamento de custas e honorários, assegurando apenas o sobrestamento quanto ao pagamento destas pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme prescreve o §3º do art. 98 do CPC. Precedentes STJ;

9. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJPA – Proc. 0016499-72.2017.8.14.0301, Ac. 8511896, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-17). (GRIFO).

Assim, considerando que a limitação dos descontos imposta ao empréstimo consignado foi devidamente respeitada pela instituição bancária e aos empréstimos comuns não cabe tal limitação, entendo que não merece acolhimento o pleito recursal de cancelamento dos descontos. Nesse ínterim, não ocorrera violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, posto não ter sido verificada nulidades que possam alterar as disposições contratuais, tampouco se evidencia desequilíbrio contratual.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso autoral,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES ANSCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2024